Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado pelos Tribunais Superiores, não há incompatibilidade entre o art. 331 do Código Penal, que prevê a figura típica do desacato, com o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, pois a liberdade de expressão não é absoluta, devendo ser exercida de forma harmônica com os demais direitos assegurados pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, a ninguém é lícito usar abusivamente da sua liberdade de expressão para ofender a honra alheia, tal como na hipótese em análise, em que o réu desacatou policiais militares ao chamá-los de “policiais de merda”, em clara intenção de menosprezar a função pública por eles exercida.
2. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, sobretudo porque, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram-se coesos e harmônicos, inexistindo qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos seus relatos. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.